Tribunal: STF
Processo: HC 256132
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez contra o seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 7):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e ausência de condição de procedibilidade para a investigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, considerando a complexidade dos fatos e as diligências necessárias. 3. A questão posta também envolve a possibilidade de trancamento do inquérito policial ante a ausência de condição de procedibilidade, em razão da não identificação das supostas vítimas do delito investigado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo destacou que o investigado está solto e que não há pausas injustificadas no processo, estando a tramitação processual de acordo com a lei. 5. O Ministério Público estadual afirmou que não há demora excessiva ou constrangimento ilegal nas investigações, considerando a complexidade dos fatos e as diligências realizadas. 6. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional em habeas corpus, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito 7. O Tribunal a quo afastou a alegação de falta de procedibilidade, registrando que o prazo decadencial para o oferecimento de representação não se iniciou, pois as supostas vítimas não foram identificadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A complexidade dos fatos e a necessidade de diligências justificam a dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial. 2. O trancamento do inquérito policial em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito". 



     



    Assim como no anterior HC 233782 manejado a esta Suprema Corte, o que busca o impetrante é, em suma, o trancamento da investigação criminal - em curso para apuração de diversos crimes de fraude eletrônica (art. 171 § 2º-A, do Código Penal) - e a restituição dos bens de propriedade do paciente, sob o argumento de que, (i) além de condição de procedibilidade seja para instauração do inquérito policial em questão, seja para sua continuidade, (ii) já excedido o prazo para seu encerramento.



    É o relatório. Decido.



    2. O presente writ, todavia, não merece destino diverso do mandamus outrora impetado.



    2.1. Com efeito, como consignado àquela oportunidade, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao asseverar que o trancamento da persecução penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 124.711, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 228951 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; RHC 222621 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; HC 208918 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.10.2023.



    Sob esse prisma, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos. Igualmente nessa orientação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 233284 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022; RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022. 4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. [...] 9. Agravo interno desprovido (HC 233107 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023)



    Lado outro, como também explicitado no writ anteriormente impetrado – HC 233782 - a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à compreensão de que “Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ” (HC 207269 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.05.2022)



    2.2. In casu, por simples leitura do voto condutor do aresto combatido, é possível perceber que as pretensões defensivas foram rejeitadas sob os seguintes fundamentos (eDOC 7, pp 2-3, grifos além dos originais):



     Consoante registrado na decisão agravada, quanto ao alegado excesso de prazo, o Tribunal a quo destacou se tratar de investigado solto e que "em consulta aos autos originários, se verifica que houve sucessivos pedidos de prazo desde o início das investigações, sem que o processo apresente pausas injustificadas, de modo que a tramitação processual está de acordo com o que determina a lei." (e-STJ, fl. 417). 



    E contrariamente ao que aduz o recorrente, o Ministério Público estadual destacou que "não há nenhuma demora excessiva ou constrangimento ilegal decorrente da concessão de dilações de prazo pelo Juízo para que a Autoridade Policial conclua as investigações, em especial pela complexidade dos fatos, que demandaram busca e apreensão domiciliar, acesso aos dados armazenados nos telefones celulares apreendidos, realização de perícia, dentre outras diligências, conforme especificado no relatório de fls. 201/203 da medida cautelar nº 1500056- 03.2022.8.26.0223." (e-STJ, fl. 404; grifou-se). 



    Do que se pode extrair das informações prestadas pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Guarujá-SP, com efeito, não há demora injustificada nas investigações, ficando, portanto, afastada a alegação de excesso de prazo. 



    Quanto ao trancamento do inquérito policial, foi registrado se tratar de medida excepcional em sede de habeas corpus. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    Foi explicitado que o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de falta de procedibilidade para o exercício da ação penal, registrando que não houve a identificação das supostas vítimas da conduta delituosa imputada ao paciente, não tendo transcorrido, portanto, o prazo decadencial para o oferecimento de representação. 



    Segundo a decisão do magistrado singular transcrita no acórdão recorrido, apura-se a prática, em tese, do delito tipificado no art. 171, § 2º-A, do Código Penal contra correntistas do Banco Itaú S/A, sendo eles, em princípio, os sujeitos passivos do crime sob investigação. A instituição financeira, no entanto, informou que até o momento os correntistas possivelmente vitimados pela ação criminosa não teriam ainda sido identificados. Sendo assim, as informações trazidas aos autos, portanto, sugerem que o prazo para oferecimento de representação, pelas eventuais vítimas, sequer teria se iniciado, consoante preceitua o disposto no art. 38 do Código de Processo Penal, não havendo, assim, falar-se em decadência do direito de representação ou trancamento do inquérito policial por ausência de condições de procedibilidade da ação penal. 



    De fato, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal "salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime", conhecimento esse que só se alcançará com a conclusão do inquérito policial.



    2.3. Em sendo assim, além de não sobressair a ilicitude vindicada pela defesa, persiste-se na compreensão de que imprópria a prematura valoração do quadro probatório inicial, a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 



    Ademais, consoante igualmente registrado no writ preteritamente apresentado a esta Suprema Corte:



    Não há, ao menos por ora, como capitular os fatos sob investigação e ainda que a capitulação seja a do art. 171, não se pode esquecer que, a depender de determinadas características das vítimas, a ação penal deixará de ter iniciativa privada passando a ter iniciativa pública (ex.: vitima maior de 70 anos de idade ou incapaz, etc.). 



    Aliás, não se pode fundamentar o trancamento da investigação sequer em relação às vítimas que não se enquadram nos incisos do §5º do art. 171. Isso porque não é difícil imaginar que algumas delas sequer saibam que foram vítimas de crimes. 



    Outrossim, embora a defesa do paciente tente “demonstrar o alegado excesso de prazo [...] os argumentos veiculados nestes autos foram examinados de forma global, levando-se em consideração todos os aspectos que [possam] configurar paralisação injustificada da ação penal, violadora do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF)” (HC 207078 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2021).



    Registro, por derradeiro, que cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios ainda a serem colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos, se restarem devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se a tal pronunciamento, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências. (HC 116.680, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    Nessa quadra, em havendo as instâncias ordinárias, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a viabilizar a persistência da investigação, não cabe a esta Corte, desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do mandamus, que, como cediço, não comporta dilação probatória.



    3. Diante do exposto, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente